Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA USO COMPARTILHADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, consistente no fornecimento de entorpecente, quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, pois a oferta da droga não foi à pessoa do relacionamento do réu, tampouco para uso conjunto.
3. Constatado que o réu é reincidente, improcedente o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.